Tribunal: TJBA
Processo: 8028167-07.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028167-07.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSENILDO SANTANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JANIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
A
RT.
121,
§ 2º, I
I
e IV,
DO
C
P.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO
E LIBERDADE PROVISÓRIA COM AMPARO NAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS
NO HC Nº 8033441-83.2021.805.0000.
INADMISSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
PRECEDENTES DO STJ.
FALTA
DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPERTINÊNCIA DIANTE DA COMPROVAÇÃO DA REGULAR E RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO PROCESSUAL NO CASO CONCRETO.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL
ENCERRADA
.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52, DO STJ. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Não se conhece de tese sustentada em
habeas

corpus

que seja mera reiteração

de pedido

anterior já apreciado e julgado por este Eg. Tribunal
.
Precedentes do STJ.

Não há constrangimento ilegal quando a custódia prisional fundamenta-se na garantia da aplicação da lei

penal, considerando-se a fuga do acusado do distrito da culpa, circunstância que também afasta a alegação de falta de contemporaneidade.

Conforme sedimentada jurisprudência dos tribunais pátrios, o excesso

de prazo

não é aferido pela simples contagem fragmentada dos prazos

processuais, demandando análise ponderada frente ao princípio da proporcionalidade, levando em conta a totalidade dos prazos, a complexidade do feito e a eventual contribuição da defesa para

caracterização da demora
.

In casu
, o suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa resta superado pelo encerramento da instrução processual, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º
802
8167-07.2022.805.0000
, em que figura como impetrante
JANIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR - OAB BA62593-A

e, como paciente,

JOSENILDO SANTANA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, à unanimidade de votos,
em
conhecer parcialmente da impetração e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

CARLOS ROBERTO SANTOS ARAÚJO

DESEMBARGADOR RELATOR